Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. HABILITAÇÃO DA EX-SÓCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de inatividade das atividades empresariais não ocasiona a automática extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária, uma vez que o desaparecimento da pessoa jurídica não ocorre de forma instantânea, mormente diante da existência de débitos, conforme se observa das regras previstas no artigo 1.102 e seguintes do CC/02.
2. Configura-se a inadequação da via eleita diante do pedido de habilitação de ex-sócia com base em aplicação analógica do art. 110 do CC/02, porque a sucessão do polo passivo, com a inclusão da sócia da pessoa jurídica devedora no cumprimento de sentença, pressupõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.